Tribunal: STF
Processo: ACO 3587
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Petição n.º 6016/2023: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União. O autor postula, em síntese, a compensação imediata das perdas de arrecadação do ICMS, decorrentes da adoção dos limites de alíquota previstos na Lei Complementar nº 194/2022, com suas dívidas com credores internos e externos, em operações administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional.



    2. Em 30.08.2022, deferi a tutela de urgência para determinar a compensação mês a mês, a contar de 1º.07.2022, considerando apenas as perdas decorrentes da implementação da Lei Complementar nº 194/2022 (doc. 83).



    3. O Estado-autor alegou, em 17.11.2022, o descumprimento da liminar deferida nos autos. Requereu a intimação pessoal do Ministro da Economia e do Secretário do Tesouro, para que dessem cumprimento à decisão liminar (doc. 117). 



    4. A União, em manifestação de 16.12.2022, informou nos autos a celebração de acordo no âmbito da ADPF 984 e da ADI 7191, homologado em 15.12.2022, para instituir “grupo de trabalho específico para debater os critérios da compensação da eventual perda de arrecadação do ICMS dos Estados” com prazo de duração de 120 (cento e vinte) dias. Requereu a suspensão do processo pelo mesmo prazo, bem como a suspensão dos efeitos da liminar deferida (doc. 134).



    5. Em 19.12.2022, deferi a suspensão do processo, mas mantive os efeitos da liminar (doc. 139).



    6. O Estado de Alagoas, em 27.01.2023, apresenta requerimento de extensão dos efeitos da liminar para que a compensação seja mantida até 02.04.2023 (doc. 144). Esclarece que o mecanismo da Lei Complementar nº 194/2022 prevê compensação somente das perdas registradas no exercício de 2022. Informa que já aprovou alteração de alíquotas no ICMS de outros itens, para compensar as perdas, mas tais alterações só produzirão efeitos em 02.04.2023, tendo em vista a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal em matéria tributária. 



    7. Aduz que a limitação das compensações ao exercício de 2022 viola o pacto federativo, além dos princípios da anualidade orçamentária, do planejamento, da responsabilidade na gestão fiscal e da razoabilidade. Dessa forma, requer a extensão da liminar e a intimação da União para dar integral cumprimento à tutela já deferida nos autos.



    8. A União se contrapôs à extensão da tutela de urgência (doc. 146), sob o fundamento de que amplia as causas de pedir e o pedido, ao trazer novos fatos para a controvérsia. Assim, seria necessária a sua anuência para o acolhimento do pleito, em razão de já ter apresentado contestação. Aduz também que o deferimento da extensão da liminar “implica o reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivo legal” (art. 3º, § 3º da LC nº 194/2022). Tal circunstância, em vista da cláusula de reserva do plenário, impediria a concessão monocrática da tutela de urgência. 



    9. Sustenta, ademais, que o Estado-autor não teria saldo de dívida a ser compensado referente ao exercício de 2022. Alega, por fim, que em vista do acordo firmado na ADPF 984 e ADI 7191, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, o deferimento da extensão da liminar causaria quebra da isonomia, uma vez que os demais estados não teriam o mesmo privilégio.



    10. É o relatório. 



    11. Em vista da suspensão do processo já deferida, deixo de acolher, por ora, o requerimento de extensão da tutela de urgência formulado pelo Estado de Alagoas. Faz-se necessário aguardar as conclusões do grupo de trabalho instituído no âmbito da ADPF 984 e ADI 7191, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, para que se possar analisar com segurança tais requerimentos.



    12. Por outro lado, em vista das alegações acerca do descumprimento da liminar, reputo ser necessária a intimação da União para que comprove nos autos o cumprimento da tutela de urgência já deferida, mantendo a suspensão do feito.



    13. Diante do exposto, intime-se a União pelo meio mais célere à disposição do juízo para comprovar nos autos o cumprimento da medida liminar já deferida, acerca das compensações relativas ao exercício de 2022, no prazo de até 5 (cinco) dias. No mais, o processo continuará suspenso para aguardar a conclusão do grupo de trabalho constituído no âmbito da ADPF 984 e da ADI 7191, da relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator